Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-03.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Pretensão da autora de reconhecimento da nulidade de escrituras públicas de compra e venda de imóveis celebradas com os requeridos em fevereiro de 1995. Alegação de simulação para ocultação da prática de agiotagem. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos que empreguem

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Pretensão da autora de reconhecimento da nulidade de escrituras públicas de compra e venda de imóveis celebradas com os requeridos em fevereiro de 1995. Alegação de simulação para ocultação da prática de agiotagem. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos que empreguem verossimilhança às alegações da autora. Inexistência de indícios de que os imóveis em questão teriam sido dados em garantia de contrato de mútuo com juros abusivos. Ausência de demonstração de supostos pagamentos efetuados pela autora em favor do adquirente dos imóveis a título de parcelas do mútuo. Prova oral postulada pela autora que não foi produzida em razão da ausência de suas testemunhas. Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da autora, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.41875).